Tribunal: TJSP
Processo: 1022262-78.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Extravio definitivo de bagagem – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes.

Dano material – Arbitramento por apreciação equitativa, ante a ausência de declaração especial de valor e de prova dos itens que integravam a mala – Valor de R$ 4.000,00 fixado razoavelmente em

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Extravio definitivo de bagagem – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes.

Dano material – Arbitramento por apreciação equitativa, ante a ausência de declaração especial de valor e de prova dos itens que integravam a mala – Valor de R$ 4.000,00 fixado razoavelmente em primeiro grau, à luz das circunstâncias do caso – Afastamento da quantia relativa aos bens adquiridos pelo passageiro após a perda da bagagem, pois passaram a integrar o seu patrimônio – Precedentes.

Dano moral – Situação que ultrapassou os limites do que se considera mero aborrecimento, tendo em vista a perda dos itens durante a viagem e o desgaste gerado pela tentativa de resolução administrativa junto à companhia aérea – "Quantum" indenizatório estabelecido em R$ 4.000,00 pelo d. juízo "a quo" que, por atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica, não comporta majoração nem redução.

Recurso do autor improvido; apelo da ré parcialmente provido.